Tribunal: STF
Processo: RE 143817
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-21
Data de publicação: 1996-05-21

Ementa:
EMENTA:  PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
ADICIONAIS. CÁLCULO SOB A FORMA DE "CASCATA".  LEI POSTERIOR
QUE ALTEROU A FORMA DE CONTAGEM.  DIREITO ADQUIRIDO.
INOCORRÊNCIA.  ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 17 DO ADCT E 37,
XIV, DA CARTA FEDERAL.
 O acórdão recorrido, ao assegurar a membros da
Procuradoria do Estado do Espírito Santo o direito de
continuarem percebendo, por efeito de lei revogada,
adicionais por tempo de serviço calculados sob a forma de
"cascata", com fundamento em direito adquirido, eximindo-os
da aplicação de lei nova que determinou passasse a aludida
vantagem funcional a ser-lhes atribuída na forma prevista no
Estatuto dos Funcionários Públicos, incorreu em flagrante
afronta às regras dos arts. 17 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e 37, XIV, do texto permanente
da Carta Federal.
 Provimento do recurso.